Tribunal: TJDFT
Processo: 0724654-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MODA BRASIL FRANQUIAS LTDA em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga que rejeitou impugnação à penhora em cumprimento de sentença requerido por FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S. Verifica-se que, na origem, em razão da quitação expressa dada pelo credor, foi proferida sentença que extinguiu o processo (ID 138078448). Intimado, o recorrente manifestou-se acerca da prejudicialidade do recurso (ID 39642779). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 30 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006